Tribunal: TJMT
Processo: 1024027-04.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024027-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GOMES - CPF: 033.872.451-65 (APELANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DA SILVA JUNGES - CPF: 051.963.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS GUARNIERI - CPF: 187.824.558-99 (VÍTIMA), ANDREELLI CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 334.973.238-02 (VÍTIMA), A. M. D. S. P. - CPF: 088.658.361-64 (VÍTIMA), LUCAS GOMES - CPF: 033.872.451-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tentativa de roubo majorado. Fixação da fração da tentativa. Valoração negativa da conduta social. Recurso
defensivo desprovido e apelo ministerial
provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por acusado condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de roubo majorado, com concurso form
al, bem como por dias-multa. O acusado pleiteia a majoração da fração redutora da tentativa. O Ministério Público requer o aumento da pena-base, com fundamento na negativa avaliação da conduta social do réu.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(
i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução de pena pela tentativa de crime, diante do
iter criminis
percorrido;
(
ii
) estabelecer se a prática do delito durante o cumprimento de pena por infração anterior justifica a valoração negativa da conduta social do réu para fins de exasperação da pena-base.

III.

Razões de decidir

3.
A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de proximidade do agente em relação à consumação do delito. No caso, o réu realizou atos executórios que se aproximaram da consumação, sendo interrompido por intervenção de terceiro, circunstância que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.

4.
A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da conduta social, em razão da maior reprovabilidade da conduta do agente e da afronta à finalidade ressocializadora da execução penal.

IV.

Dispositivo e tese
s

5
.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tes
es
de julgamento:

“
1.
A
fração
de redução de pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação.
2.
A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social do agente.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 59; 157, § 2º-A, I; 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ,
AgRg
no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020
; TJMT,
Ap
n. 1001598-28.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Gomes
e pelo
Ministério Público
, nos autos da Ação Penal n.
1024027-04.2024.8.11.0003
,
com o propósito de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que condenou o
primeiro
à pena de 5
(cinco)
anos, 2
(dois)
meses e 6
(seis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6
(seis)
dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art
.

157, § 2º-A, I, c/c art
.

14, II, do Código Penal.

Lucas
, com base nas razões encontradiças no ID
270177555
,
requer a reforma da sentença para que seja decretada a incidência d
a fração
,
atinente à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, em sua fração máxima.

Por sua vez, o órgão ministerial
, nas razões constantes no ID 270177557
,

pleiteia
a exasperação da pena-base, com a reanálise da circunstância judicial
referente à
conduta social do
agente
.

Nas contrarrazões
(
IDs
270177556 e 270177560)
,
os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, postulando
pelo desprovimento
dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
280373896
,
manifest
ou-se
pelo provimento do recurso
ministerial
e pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme
se vê
na denúncia aditada constante no ID
270177488
os fatos foram assim descritos:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12.09.2024, por volta das 18h30min, na Avenida Presidente Médici, próximo à Concessionária
Zaher
, bairro Cidade
Salmen
, nesta cidade, o denunciado LUCAS GOMES, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair uma corrente e uma aliança pertencentes às vítimas A.C.G. e A.C. de C. e um aparelho celular, avaliado em R$1.250,00 (auto de avaliação ID n.º 169770474), pertencente à vítima A.M. da S.P., contra quem também efetuou um disparo de arma de fogo, que não lhe causou a morte por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima descritos, as vítimas A.C.G. e A.C. de C. estavam caminhando quando foram abordadas pelo denunciado, que, mediante o emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, mandando que lhe entregassem uma corrente e uma aliança. Nesse momento, a vítima A.M. da S. P., que passava pelo local e percebeu o crime em andamento,
interviu
, abraçando o denunciado por trás e derrubando-o no chão. O denunciado, por sua vez, disse para a vítima A.M. da S. P. “perdeu, perdeu, vou matar você” e, em seguida, efetuou um disparo em direção ao referido ofendido, porém não o acertou. O denunciado conseguiu se soltar da vítima A.M. da S. P e, apontando a arma de fogo para sua direção, mandou que lhe entregasse o aparelho celular, o que foi atendido pelo ofendido. Contudo, nesse momento, chegou ao local uma viatura da polícia militar, que foi acionada por populares, de modo que o denunciado arremessou o aparelho celular da vítima A.M. da S. P ao solo, danificando-o, e saiu correndo. Os policiais saíram no encalço do denunciado, vendo quando ele pulou o muro de uma

residência. Fizeram o cerco e o denunciado se rendeu, bem como indicou o local onde havia escondido a arma de fogo, de modo que foi preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia, onde, ao ser ouvido, exerceu o direito de ficar em silêncio (ID n.º 16970443). A vítima A.M. da S. P também
fo
i ouvida e procedeu ao reconhecimento positivo do denunciado (ID n.º 169770441)

[...].

A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
ID.
169769084), Boletim de Ocorrência (
ID.
169769085), Termo de Exibição e Apreensão (
ID.
169769088), além dos depoimentos colhidos.

No que tange a
autoria
igualmente induvidosa, diante da confissão do acusado perante o juízo
, tanto que sequer foi questionada nas razões recursais.

Quanto ao apelo de
Lucas Gomes
,
no que concerne
ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei,

sob o argumento de que “
O delito não chegou próximo da consumação”,
verifica-se que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
em
sede policial
,
Lucas
o
ptou por se manter calado e não fazer nenhum tipo de declaração
.
No entanto, em juízo
ele
conf
essou o crime
,
confirm
ando
que portava uma arma de fogo calibre .
38
e
que tentou subt
r
air os pertences de um casal que caminhava na rua
, destacou
que um terceiro o impediu de realizar o ato
, quanto
o agarrou e
entraram
em
luta corporal,
o
que ocasionou no disparo acidental da arma de fogo
,
esclarecendo
que não pediu
a este
terceiro envolvido entregasse o celular.

Em sede policial
as vítimas narram
os fatos d
a
seg
u
inte

forma:

[...]
QUE no dia 12/09/2024
, por volta das 18h30min,estava
caminhando
com a sua espos
a
Andreel
li
Cristina De Carvalho pela Av. Presidente
Médice, próximo à concessionári
a
Zah
er
, Bairro Cidad
e
Sal
m
em
, desta cidade(Rondonópolis/MT), quando foram abordados por um indivíduo
, baixo, moreno, trajando camiseta cinza e calça jeans, na
posse de arma de fogo
, o qual anunciou o roubo e disse-lhes “fica quieto”; QUE o suspeito pediu
ao declarante para passar a corrente do pescoço e a
aliança
, sendo que nesse momento um jovem impediu a ação do suspeito e
que
o jovem acabou entrando em luta corporal com o suspeito; QUE o suspeito
efetuou um disparo de arma de fogo
mas que não atingiu ninguém; QUE o suspeito não levou
nenhum
pertence do declarante nem de sua espos
a; QUE não é capaz de reconhecer o suspeito; QUE é o que tem a declarar.

(
Alan Carlos
Guarnieri,
vítima, t
rechos retirados do

t
ermo de declaração ID.
270177475
,
p. 1-2
)
.

[...]
QUE no dia 12/09/2024, por volta das 18h30min,estava caminhando com seu esposo Alan Carlos Guarnieri pela Av. Presidente Médice, próximo à concessionária
Zaher
, Bairro Cidade
Salmem
, desta cidade(Rondonópolis/MT), quando foram abordados por um indivíduo, baixo, moreno, trajando camiseta cinza e calça jeans, na
posse de arma de fogo
, o qual anunciou o roubo e disse-lhes “fica quieto”; QUE o suspeito pediu ao declarante para passar a corrente do pescoço e a aliança, sendo que nesse momento um jovem impediu a ação do suspeito e que o jovem acabou entrando em luta corporal com o suspeito; QUE o suspeito
efetuou um disparo de arma de fogo
mas que não atingiu ninguém; QUE o suspeito não levou nenhum pertence do declarante nem de sua esposa; QUE não é capaz de reconhecer o suspeito; QUE é o que tem a declarar.
(
Andreelli
Cristina de Carvalho
, vítima, trechos
retirados do

Termo de declaração
ID. 270177477, p. 1-2).

Destarte, verifica-se que
Lucas

se aproximou muito da consumação do delito, somente não o finalizando porque o transeunte Antônio Marcelo da Silva Paes percebeu o roubo em curso e interveio, agarrando o apelante por trás e o derrubando
,
oportunidade,
em que
a arma de fogo de Lucas Gomes disparou e, somente então, as vítimas fugiram.

Esclarecid
a a dinâmica do
s fatos,
é cediço, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se
aproxime da consumação
.”

No caso destes autos,
a redução estabelecida pelo juízo de primeiro grau foi adequadamente fixada no
quantum
de 1/3
(um terço)
, diante da extensão do
iter criminis
percorrido por Lucas, que se aproximou muito da consumação do delito,
posto que chegou a ameaçar as vítimas
com arma de fogo
e
somente não finalizou seu intento

porque o transeunte Antônio Marcelo da Silva Paes percebeu o roubo em curso e interveio
,

entrando
,
em luta corporal com Lucas e fazendo com que a arma de fogo
disparasse
e as vítimas conseguissem fugir do local
, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória neste ponto.

Por sua vez
,
também inconformado com a
t
otalidade do édito condenatório,
o Ministério Público
ingressou com recurso
postulando a negativação da culpabilidade do agente, com a consequente majoração da pena-base
.

Examinando-se detidamente os autos, verifica-se
que
assiste razão ao órgão acusador.

Isso porque
, em consulta ao sistema SEEU realizado pela assessoria deste magistrado, constatou-se que
ao tempo da infração
Lucas e
ncontrava-se
cumprindo pena
em regime aberto
, desde 5 de abril de 2022
,
nos autos do processo executivo de pena
n
.

0016890-09.2018.8.11.0064
(SEEU)
,
oriunda
de condenação anterior
prolatada
nos autos da Ação Penal n. 0003057-21.2018.8.11.0064,
pela prática do crime de roubo
majorado
(
art. 157, §2º, I, II e V,
c
/
c
art. 70, do C
ódigo
P
enal
)
.

Nesse contexto, no tocante à valoração da conduta social do acusado, é pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte de Justiça, no sentido de que tal vetor pode ser negativado quando o agente comete novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, sobretudo em regime de progressão, uma vez que essa circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta, autorizando o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria.
Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando, pois, o aumento da pena na fase inicial da dosimetria, co
nsoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2.
Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
(
AgRg
no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 556444/DF
,
Agravo Regimental no Habeas Corpus 2020/0002161-8, Min. Sebastião Reis Júnior, T6 – Sexta Turma, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020)
Destacamos

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
[PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL] NEGATIVADAS
MEDIANTE, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, PENA DE MULTAACIMA DO MÍNIMO LEGAL “SEM QUALQUER FUNDAMENTO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRESTAR SOCORRO AO APELANTE - INFORMAÇÕES DE PORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – FLAGRANTE DELITO - “FISHING EXPEDITION” – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMTPRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTO IDÊNTICO – “BIS IN IDEM” – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – CONDUTA SOCIAL – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – PERSONALIDADE - NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ARESTOS DO STJ- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) sofre relativização, “nos termos delimitados pela própria Constituição”, quando for necessário prestar socorro ou nos casos de flagrante delito (
TJMT,Ap
nº 1001598-28.2021.8.11.0042). Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, o c. STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (
STF,RE
1298036/RS). Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP). Se a ação policial ocorreu diante de fatos e circunstâncias que legitimam a busca domiciliar, não se identifica hipótese de investigação especulativa indiscriminada [“
fishing

expedition
”] (
TJMT,HC
nº 1013858-98.2023.8.11.0000). “O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bisin
idem” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1144831/MG).
A “valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto”, considerado o cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior”
(STJ,
AgRg
no HC nº 556.444/DF). O c.
STJtem
entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” (
AgRg
no HC 600.179/SP). A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (
STJ,REsp
nº 1.947.845/SP;
AgRg
no
AREsp
nº 2.279.202/SP).
(
TJMT,
N.U 1016128-57.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
Destacamos

Destarte,
é pacífico o entendimento de que, ao cometer novo crime enquanto usufruía da progressão de regime, a conduta social d
e Lucas
deve ser negativada
, porquanto a
situação que extrapola o mero histórico criminal, revelando traço desfavorável da sua conduta social, apto a justificar, de forma legítima, a majoração da pena-base.

Diante do foi exposto, passo a retificar a pena aplicada a
Lucas Gomes
, da seguinte forma:

Na primeira fase, estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável a sua pessoa
e, considerando a
negativação
da conduta social do agente reconhecida neste voto,
fixo a pena basilar em
4
(
quatro
) anos e
8

(
oito
) meses de reclusão e 1
1
(
on
ze
) dias-multa.

Na segunda fase,

verifica-se q presença da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que Lucas é reincidente e
, de igual maneira, constata-se a presença da
atenuante da confissão espontânea
,
inserta no art.

65, III,
“
d
”
do C
ó
digo
P
enal
,
de modo que mantenho a compensação realizada entre elas, mantendo, assim, a pena
provisória em 4
(quatro)
anos
e 8 (oito) meses

de reclusão e pagamento
de 11 (onze)
dias-multa.

Na terceira fase, considerando a
causa de aumento indicada no art. 157, §2ª-A, I do Código Penal
, quanto ao
emprego de arma de fogo
, mantenho a majoração da pena em
2/3
(dois terços), resultando a pena em
7
(sete)
anos
,

9

(nove)
meses
e 10
(dez)
dias
de reclusão, e
18

(dezoito)
dias-multa.

Em razão do concurso formal, aumento a pena em 1/6
(um sexto)
, res
ult
ando
a pena de
9
(nove)
anos e
26

(
vin
t
e
e seus)
dias
de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

P
or

fim, presente
a causa de diminuição da tentativa,
prevista
no art. 14, II, do Código Penal, mantenho a
redução da pena em 1/3 (um terço), resultando, assim,
a pena final de Lucas em 6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento de pena, bem como outras causas modificadoras da sanção.

Quanto ao re
gime de cumprimento de pena
, mantenho o
inicialmente fechado, nos moldes do art. 33, § 2º,
“
a
”
, e § 3º, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recur
so defensivo e do u provimento ao apelo
interposto pelo
Ministério
Público
,

para

negativar a
conduta social do agente
, redimensionando, por conseguinte, a pena final de
Lucas Gomes

para
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e 14 (quatorze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025